Tribunal: TJMT
Processo: 1005323-11.2019.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005323-11.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[FRIBON TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 10.280.806/0001-34 (EMBARGADO), ANDERSON MENDES DO NASCIMENTO - CPF: 001.178.601-90 (ADVOGADO), WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - CPF: 001.959.981-11 (ADVOGADO), G10 - TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.569.161/0001-40 (EMBARGANTE), MARCOS ROGERIO SCIOLI - CPF: 258.433.088-12 (ADVOGADO), BIANKA MARTINS DE MELLO - CPF: 050.998.939-02 (ADVOGADO), MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (EMBARGANTE), CELIO MARCOS LOPES MACHADO - CPF: 013.290.406-35 (ADVOGADO), ALISON MENDES NOGUEIRA - CPF: 015.208.996-96 (ADVOGADO), DANIEL SANTANA DOS SANTOS - CPF: 060.880.751-63 (ADVOGADO), VICTOR FONTAO REBELO - CPF: 042.439.296-88 (ADVOGADO), ANA CLARA DA CUNHA PEIXOTO REIS - CPF: 055.108.656-44 (ADVOGADO), MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MASTER AGROINDUSTRIAL IMP. E EXPORTACAO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR MATHEUS PAIVA DE SOUZA - CPF: 024.833.571-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
–
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA
–
INVIABILIDADE
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, mas, sim, o propósito de rediscutir o mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que não conheceu da preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, negou provimento à Apelação.

A embargante afirma o propósito de prequestionamento da matéria.

Aduz que o indeferimento das provas requeridas configura cerceamento de defesa, e que, diferentemente do que constou no aresto, ingressou com Embargos de Declaração contra essa decisão.

Alega que tem de ser-lhe assegurado o direito à produção do conjunto probatório, bem como que “
a sentença e o acórdão violaram diretamente e literalmente o direito de ampla defesa da parte Recorrente, posto que em total desacordo com a Lei Federal, conforme simples leitura do artigo 369, do Código de Processo Civil e do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal
”.

Insurge-se contra sua condenação ao ônus da sucumbência, visto que não foi quitado o Contrato que supostamente firmou com o executado, portanto ainda não havia sido concluída a transação e existiam indícios de fraude.

Registra que, “
ao contrário do r. entendimento do acórdão embargado, não há que se falar em aplicação da parte final do tema repetitivo 872 do STJ, posto que não houve transferência dos bens e sim FRAUDE CONTRA CREDORES, pois mesmo de posse dos CRV’s aptos à transferência da propriedade, a Embargada preferiu simular um contrato de arrendamento, para gerar anotação fraudulenta perante o DETRANMT e perante a ANTT, para simular a condição de possuidora ao invés de realizar a transferência da propriedade, o que teria evitado este feito
”.

Pede a manifestação do Tribunal de Justiça a respeito dos artigos 369, 489, §1º, VI, e 927, III e §1º, todos do CPC, art. 5º, LV, da CF, e Súmulas 303 e 872 do STJ.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto à arguição de cerceamento de defesa, constou no aresto que essa matéria foi atingida pela coisa julgada, pois as provas foram indeferidas em 6-4-2022 (ID. 166578964) e a parte ingressou apenas com Embargos de Declaração, mas não recorreu às instâncias superiores, o que impediu a reapreciação da matéria naquele momento, por força dos artigos 505 e 507 do CPC e do princípio da segurança jurídica.

Diante disso, a preliminar não foi conhecida.

Sobre o ônus da sucumbência, a Câmara julgadora manteve a condenação da embargada, por aplicação da parte final da Súmula 872 do STJ, pois opôs resistência à pretensão do terceiro embargante e motivou a discussão do mérito, o que afasta a incidência da Súmula 303 do STJ.

Desse modo, não houve violação aos dispositivos mencionados (arts. 369, 489, §1º, VI, e 927, III e §1º, do CPC, e art. 5º, LV, da CF).

Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciadas, sendo evidente o mero inconformismo com o resultado da lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material

contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023